Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA. DELIBERAÇAO SOBRE OBRAS. QUORUM QUALIFICADO NÃO OBEDECIDO. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Condômino que não participa da assembleia não pode ser privado, por norma da convenção de condomínio, do direito de impugnar judicialmente a decisão nela tomada, consoante a inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição de 1988.
II. Deve ser mantida a decisão que, no plano da tutela de urgência, suspende deliberação assemblear sobre obras que não obedeceu ao quórum qualificado previsto na convenção de condomínio.
III. Recurso conhecido e desprovido.